Tribunal: STF
Processo: RHC 59967
Classe: RHC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1982-08-10
Data de publicação: 1982-08-10

Ementa:
- Habeas Corpus. 
- Finda a instrução criminal, fica prejudicado o reexame da alegação de excesso de prazo para seu encerramento. 
- Falta de apreciação, pelo Tribunal de origem, de dois dos fundamentos da impetração. 
Recurso ordinário a que se dá provimento parcial.